Tribunal: STF
Processo: RHC 92430
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS - JULGAMENTO - REVOLVIMENTO DA PROVA VERSUS
   ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS INCONTROVERSOS. Sem fato não há
   julgamento. Descabe, de qualquer modo, confundir, considerado o
   habeas corpus, o revolvimento da prova com o enquadramento
   jurídico do que assentado na decisão condenatória.
        ROUBO -
   PRÓPRIO E IMPRÓPRIO. A figura da cabeça do artigo 157 do Código
   Penal revela o roubo próprio. O § 1º do mesmo dispositivo
   consubstancia tipo diverso, ou seja, o roubo impróprio, o qual
   fica configurado com a subtração procedida sem grave ameaça ou
   violência, vindo-se a empregá-las posteriormente contra a
   pessoa.